Tribunal: TJDFT
Processo: 0723708-91.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUCESSÃO PROCESSUAL. FUNDO DE INVESTIMENTOS. NATUREZA JURÍDICA. CONDOMÍNIO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIZAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL CUMPRIDA. SENTENÇA ANULADA.

1. Ajuizada a ação, cabe ao juiz analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação e a existência de circunstâncias que impossibilitam o regular andamento do processo, e, caso não se encontrem presentes (arts. 319 e 320, do CPC), determinará a sua emenda, que, não atendida, resultará no indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

2. Nos termos do art. 1.368-C, caput, do Código Civil, os fundos de investimentos consistem em “uma comunhão de recursos, constituído sob a forma de condomínio de natureza especial, destinado à aplicação em ativos financeiros, bens e direitos de qualquer natureza”, competindo à Comissão de Valores Mobiliários disciplinar as atividades destes fundos, bem como registrar os seus regulamentos, conforme estabelecem os parágrafos 2o e 3o do referido dispositivo legal.

3. Constatado que a parte apresentou a documentação necessária para regularizar a sua representação processual, a sentença proferida deve ser anulada, devendo o processo ter regular prosseguimento.

4. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.